Tribunal: TJDFT
Processo: 0725145-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A OUTRAS INSTITUIÇÕES, DEPOIS DE EXPEDIDOS OFÍCIOS A MAIS DE UMA DEZENA DE INSTITUIÇÕES. INVIÁVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Inviável a expedição de ofícios a diversas instituições, se já foram expedidos ofícios a mais de uma dezena de instituições com alguns ainda aguardando resposta, cabendo ao julgador analisar o caso concreto para verificar a possibilidade de expedição de novos documentos.
3. Não caracteriza vícios passíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte, dá interpretação que não atenda aos interesses perseguidos ou não há expressado pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que consideram aplicáveis ao caso e favoráveis a sua pretensão.
4. Não há que se falar em omissão, obscuridade e contradição no acórdão quando apreciadas as matérias suscitadas pelo embargante, de forma expressa, clara, lógica, constando a fundamentação, ainda que de forma resumida e contrária ao entendimento da parte.
5. Embargos de declaração não acolhidos.